Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVÓ PATERNA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PROVISÓRIO. PERNOITE QUINZENAL DO INFANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. No exame de demandas envolvendo interesses de crianças e de adolescentes deve prevalecer a solução mais consentânea aos princípios do melhor interesse e da proteção integral à criança e ao adolescente, conforme preveem o art. 227, caput, da Constituição Federal e o art. 3o da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. O direito de convivência entre pais e filhos é assegurado pelo art. 1.589 do Código Civil. No entanto, o direito de visita não é absoluto, devendo observar, prioritariamente, o interesse do menor.
3. Na hipótese, a inclusão do pernoite nas visitas quinzenais da menor à avó não caracteriza a existência de riscos físicos e psicológicos a criança, sendo razoável a sua manutenção. O retorno da convivência entre os familiares paternos e a infante deve ser realizado de maneira gradual e paulatina, a fim de possibilitar a criação e/ou retomada dos laços fraternos.
4. Recurso conhecido e não provido.